Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO DE VIZINHANÇA. AGRESSÃO FÍSICA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrentes de conflito de vizinhança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão de agressões físicas e verbais, sob o fundamento de que se trata de ação civil ex delicto.
2. Na origem, o autor alegou que, em decorrência de desentendimentos de vizinhança relacionados a infiltrações e à utilização de área comum, passou a ser alvo de condutas agressivas por parte da recorrente, as quais culminaram em agressões físicas e verbais. Sustentou que os fatos ultrapassaram o mero conflito cotidiano, ensejando responsabilização na esfera penal, com reconhecimento da materialidade e autoria, e pleiteou a condenação por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida. Benefício concedido à recorrente condenação na origem, ante a comprovação de renda inferior a 5 salários-mínimos (Resolução no 140/2015 da DPDF). Apenas a primeira ré tem interesse recursal, em razão de somente ela ter sido condenada, não sendo conhecido o recurso em face do segundo réu. Foram apresentadas contrarrazões (ID 83204023).
4. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram, em síntese: (i) nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem teria atribuído efeito vinculante indevido à condenação penal, deixando de analisar de forma autônoma o contexto fático-probatório da demanda cível; (ii) inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que os fatos decorreriam de conflito de vizinhança marcado por animosidade recíproca; (iii) ocorrência de culpa concorrente, diante de supostas provocações e condutas hostis atribuídas ao autor; (iv) ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos alegados; e, subsidiariamente, (v) desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar: (i) a responsabilidade civil da primeira ré por danos morais e (ii) se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, contudo, rediscutir, na esfera cível, a existência do fato e a autoria quando reconhecidas por sentença penal condenatória. No caso, ré foi definitivamente condenada, por meio de sentença penal transitada em julgado, pela prática do crime de lesão corporal e ameaça, incursa nas penas dos arts. 129 e 147, ambos do Código Penal (Autos 0720972-03.2022.8.07.0003 e 0720973-85.2022.8.07.0003), de modo que a presente ação não se trata de pedido de indenização autônomo em relação à primeira ré, mas de ação civil ex delicto.
7. A ação civil ex delicto permite à vítima buscar reparação pelos danos decorrentes de um crime, respeitando-se a independência relativa entre as esferas. A coisa julgada penal limita o debate cível quanto à existência do fato e à autoria, mas não impede a análise de elementos próprios da responsabilidade civil, como a extensão do dano e a culpa concorrente da vítima, que pode mitigar o dever de indenizar.
8. A alegação de culpa concorrente não prospera, por ausência de prova de que o autor tenha contribuído de forma direta para o evento danoso, sendo insuficientes alegações genéricas de desentendimentos entre vizinhos. Ademais, conflitos de vizinhança não legitimam a prática de agressões físicas, tampouco afastam a responsabilidade civil daquele que viola direitos da personalidade. Não há elementos que indiquem a ocorrência de fato que legitime a conduta da autora.
9. O dano moral, em hipóteses de agressão física, é in re ipsa, decorrendo da própria conduta ilícita. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.